Tribunal: TJMT
Processo: 1010607-37.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1010607-37.2021.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Recorrente: CEPRIANA JUSTINA DE ARRUDA.
Recorrido: OI MÓVEL S.A.
Data do Julgamento: 02/09/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - EMBARGOS A EXECUÇÃO - NULIDADE DE INTIMAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO - REJEITADA - EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO FIXADOS EM ACÓRDÃO - INCLUSÃO INDEVIDA NO CÁLCULO APRESENTADO PELA EXEQUENTE - EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Nos termos do art. 282, § 1o do CPC/15 e à luz do princípio de instrumentalidade das formas, não há que se falar em nulidade dos atos processuais por ausência de intimação da sentença se não houve efetivo prejuízo. Rejeito tal preliminar.
2- Em se tratando de empresa que se encontra em recuperação judicial, deve ser dispensada a garantia do juízo para o recebimento da impugnação à fase de cumprimento de sentença.
3- Não merece reforma a decisão que acolheu os embargos à execução e reconheceu o excesso de execução, uma vez que constatou do cálculo apresentado pela exequente a inclusão de 10% de honorários de sucumbência não fixados em acórdão.
4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010607-37.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Programa de Computador]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CEPRIANA JUSTINA DE ARRUDA - CPF: 621.404.261-34 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022